Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751853-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO, BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO, HENRIQUE MIGLIO COSTA AGRAVADO: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Mara Rosane da Silva Ramos de Araújo, Bruna Ramos de Araújo Miglio e Henrique Miglio Costa pretendem a reforma parcial da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, dentre outas questões, considerou o veículo i30 como adiantamento da legítima. Os agravantes sustentam que o inventariado detinha apenas cinquenta por cento (50%) do veículo em questão, sendo que sua doação em favor da filha Bruna derivou da parte disponível. Afirmam que o valor do referido bem não aproxima sequer de metade do patrimônio remanescente. Aduzem a intempestividade da impugnação ofertada pelo herdeiro Marcelo. Após se referirem à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a exclusão do veículo Hyundai i30 da colação, bem como para reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada pelo herdeiro Marcelo, declarando a sua revelia. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ab initio, em relação à ventilada intempestividade da impugnação ofertada pelo herdeiro Marcelo, verifica-se que tal questão sequer foi objeto da decisão agravada. Logo, não conheço do pedido, sob pena de supressão de instância. No mais, nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à inventariante agravante caso o veículo em discussão seja incluído na partilha de bens. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, como se sabe, a doação de ascendentes a descendentes importa adiantamento do que lhes cabe por herança, a teor dos art. 544, do CC. E, na hipótese em tela, a despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, a inventariante não demonstrou que a alegada doação tenha saído da parte disponível do patrimônio do de cujus, por meio de título de doção ou eventual testamento. Assim, não restando comprovado que houve manifestação expressa do falecido no sentido de que a ventilada doação em favor da agravante Bruna seja proveniente da parte disponível da herança, o bem móvel deve ser considerado como adiantamento da legítima. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, e em de posse do conjunto probatório fornecido pelos agravantes, não se revela plausível a não colação do veículo ao monte partível, em observância aos arts. 635, 2.002, 2.003 e 2.005, todos do CC, como bem observado na decisão agravada, e, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator